Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-03.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001221-03.2018.8.14.0105

APELANTE: PAULO DE ALMEIDA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. RESSIGNIFICAÇÃO DA PENA-BASE PELO CRITÉRIO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário;

3.

Quantidade muito grande para se dizer que é para consumo próprio;

4.

Dosimetria da pena recalculada pelo critério de 1/6, tendo em vista que somente uma circunstância judicial foi valorada enquanto as demais foram consideradas neutras;

5.

Novo flagrante delito do acusado por crime da mesma natureza e nas mesmas circunstâncias demonstram que o recorrente fez disso seu meio de vida, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06;

6.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001221-03.2018.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: PAULO DE ALMEIDA SILVA

ADVOGADO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO, OAB/PA 24.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO DE ALMEIDA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará /PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 5058695, p. 4-6) em resumo, que na data de 07 de abril de 2018, por volta das 01h00min, na travessa Violeta, s/n, bairro de Nova Aurora, na Comarca de Concórdia do Pará, o denunciado foi flagrado por policiais militares guardando 15 (quinze) pequenos embrulhos tipo petecas do entorpecente conhecido vulgarmente como “pedras de oxi”.

Aufere-se dos autos, que a guarnição da polícia militar, realizando a Operação Concórdia do Pará, desencadeada na noite do dia 06/04/2018, sob o comando do Dr. Ricardo Luís Gomes de Menezes, Delegado de Polícia Civil, abordou o nacional Carlos Eduardo Maciel Barbosa e, feita a revista, foi encontrado com ele um embrulho tipo peteca contendo em seu interior a droga vulgarmente conhecida como “cocaína em pó” e interrogado, afirmou que comprou a droga de um traficante conhecido como “Paulinho”. A guarnição, de pronto, deslocou-se até a residência do recorrente e lá encontraram em cima do guarda-roupas 15 (quinze) pequenos embrulhos tipo petecas do entorpecente conhecido vulgarmente conhecido como “pedra de oxi”.

Ouvido pela autoridade policial, o recorrente negou a prática do delito.

Consta dos autos laudo de constatação provisória e Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Devido ao fato, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 5058925, p.407-412) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 e/ou aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06 em 2/3 e/ou pela realização de nova dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 5058926, p. 415-423, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 5335769, p. 441-452).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares, abordando um nacional, revistando-o, encontraram um pacote contendo petecas de droga conhecida como cocaína. Os policiais foram informados por este nacional que comprara o produto com o recorrente. Após realizar campana em frente à residência do denunciado notaram a movimentação de viciados na frente de sua casa. Em buscas na sua residência encontraram 15 (quinze) pequenos embrulhos tipo petecas do entorpecente conhecido vulgarmente como “pedra de oxi”. A materialidade está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 5058704, p. 200-201).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas o testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação,
Antônio Adenilson Batista da Silva e Cleyton Francisco Santos Souza, policiais militares que realizaram o flagrante foram concisos em seus depoimentos tanto no interrogatório, quanto em Juízo. Em seu depoimento prestado em juízo, Antônio Adenilson declarou:
“Que conheceu o acusado apenas no dia do fato; que estava fazendo abordagem nesta Cidade e encontraram uma pessoa com uma certa quantidade de

cocaína em pó; que a pessoa foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais; que deixaram o indivíduo na Depol e retornaram para a rua para continuar a patrulha; que pouco tempo depois receberam uma ligação do Delegado pedindo que os mesmos fizessem uma campana na casa do réu, pois a pessoa abordada anteriormente havia dito que tinha comprado a droga de Paulo, bem como a autoridade policial havia encontrado várias mensagens de texto no celular da referida pessoa em que incriminavam o réu; que fizeram o pedido pela autoridade policial e com pouco tempo notaram a movimentação de viciados na casa do réu; que tentaram pegar um usuário logo que saiu de casa, mas este conseguiu se evadir; que então foram até a casa para fazer uma busca por drogas, sendo esta oportunizada pelo réu; que também fizeram no carro que estava em frente à casa, porém, encontraram drogas apenas dentro da casa; que eram algumas pedras de óxi; que conduziram o acusado para a Depol; que não recorda se o réu tentou justificar a posse da droga, que o acusado não confessou que a propriedade da droga (sic!).

As testemunhas de defesa ouvidas não tinham muita afinidade com o recorrente. Conheciam o recorrente e se comunicavam com ele, mas não trouxeram aos autos nenhum fato que pudesse eximir o apelante de sua culpa.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, o auto de apresentação e apreensão juntado aos autos informa que foram recolhidos com o apelante no flagrante
15 (quinze) pequenos embrulhos tipo petecas do entorpecente conhecido vulgarmente como “pedra de oxi”
.

Ouvindo em seu interrogatório, o recorrente negou a autoria do delito.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, não há nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 15 (quinze) pequenos embrulhos tipo petecas do entorpecente conhecido vulgarmente como “pedra de oxi”. A materialidade está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 5058704, p. 200-201).

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, e erro na valoração negativa dos critérios das circunstâncias judiciais.

Vejamos a dosimetria realizada (ID 5058924 – Pág. 399):

“Circunstâncias judiciais –

1)

CULPABILIDADE é normal è espécie delituosa; registra;

2)

ANTECEDENTES CRIMINAIS, desfavorável, pois reincidente;

3)

CONDUTA SOCIAL; nada se tem a valorar.

4)

PERSONALIDADE, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

5)

MOTIVOS do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

6)

CIRCUNSTÂNCIAS, isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, não implicam valoração negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já fora devidamente valoradas diante do preceituado artigo 42 da lei 11.343/2006; não há muitos elementos que possam retratar, concretamente;

7)

CONSEQUÊNCIAS do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danoso. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio;

8)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, deve-se desconsiderar que no caso é o próprio Estado.

Á vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência de necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO a PENA-BASE privativa de liberdade em 6 ANOS e 3 MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 625 DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, motivo pelo qual AGRAVO a pena, passando a dosá-la em 7 ANOS. 11 MESES e 791 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Por não concorrerem causas de aumento e diminuição de pena, fica o réu CONDENADO DEFINITIVAMENTE em 7 ANOS e 11 MESES e 791 DIAS MULTA, mantendo-se o valor anteriormente fixado.”

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 5058924, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente um vetor do art. 59 do CP, qual seja,
os antecedentes criminais
.

Sobre os antecedentes dispensa-se maiores considerações, uma vez que a folha de antecedentes criminais aponta o cometimento de outros dois crimes já com sentença transitada em julgado.

Um dos crimes pode ser valorado negativamente no antecedente.

A persistência de um motivo desfavorável ao apelante, justifica a imposição da reprimenda acima do mínimo legal cominado ao delito, conforme entendimento esposado pela Súmula n.º 23 deste Egrégio Tribunal, porém, redefino a pena-base pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo a pena-base estabelecida na sentença em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência – que pode ser agravada considerando a segunda condenação criminal transitada em julgado, aumentando-a em 1/6, ficando as penas intermediárias estipuladas da seguinte forma: 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que
“Embora não ventilada, por ser direito subjetivo do réu, passo a analisar a possibilidade de aplicação da minorante prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que tem como função teleológica, amparar, com a redução da pena, o traficante.

Para fazer jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: a) agente primário; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e d) não integração de organização criminosa.

Assim, não restam dúvidas de que o réu Paulo de Almeida Silva foi quem teve domínio do fato e realizou a conduta tipificada na figura do at. 33, da Lei de Drogas, fato que reclama como medida a condenação.

Folheando os autos, denoto não preenchidos um dos requisitos acima enumerados, vez que segundo Certidão de Antecedentes Criminais, o agente já foi condenado pelo mesmo crime anteriormente, portanto, demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime. (...)

Não há como aplicar a aludida benesse ao apelante. Portanto, a pena do apelante, que restou por definitivo em
06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a pena-base com o decote da valoração pelo critério de 1/6 somando ao vetor negativado dos antecedentes criminais, fixando a nova pena base em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023